Tribunal: TJDFT
Processo: 0737556-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737556-88.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JAIRO CÉSAR VIEIRA COELHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. INAPLICABILIDADE DO CDC. SAQUES INDEVIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE RENDIMENTOS E ABONOS. PREVISÃO LEGAL. REMUNERAÇÃO. ADEQUADA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação existente entre o servidor público beneficiário de programa de governo (PASEP) e o Banco do Brasil, como administrador da conta individual do programa, não é de consumo, na medida em que os sujeitos não se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor de serviços previsto no CDC, arts. 2o e 3o. 2. Sendo possível verificar nos extratos da conta individual do PASEP a existência de diversas operações que se referem ao pagamento de rendimentos e de abonos previstos no art. 3o, alíneas ‘b’ e ‘c’, da LC 26/1975 e no art. 239, §3o, da CF, diretamente em folha de pagamento, conta corrente, poupança ou no caixa, não há que se falar em ocorrência de saques indevidos. 3. Em se tratando de remuneração dos saldos existentes em contas individuais do PASEP, verifica-se que esta foi aplicada pelo Banco conforme expressa determinação legal, não se vislumbrando qualquer ilegalidade ou disparidade de índices de correção. 4. O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC/2015 que os pontos suscitados pela parte passam a ser considerados pré-questionados. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 344 do Código de Processo Civil; 389, 394, 395, 629, 647, 648 e 884, todos do Código Civil; 5o da Lei Complementar 8/1970; 1o e 3o, ambos da Lei Complementar 26/1975; 1o do Decreto 86.649/1981; e 1o, §1o, da Lei 6.899/1981, sustentando que o recorrido, na condição de fiel depositário, detém a obrigação legal de gerir e atualizar monetariamente os saldos das contas bancárias do PASEP. Aduz que caberia à instituição financeira demonstrar que os valores depositados pela União foram devidamente atualizados, o que não fez, devendo ser reformado o acórdão impugnado e julgada procedente a causa. Requer, ainda, (i) a manutenção do sigilo em relação aos contracheques e faturas de cartão de crédito anexas, permitindo-se acesso somente as partes e seus respectivos advogados; e (ii) a inversão do ônus de sucumbência e o arbitramento dos honorários recursais. Por fim, pugna pela concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 344 do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 389, 394, 395, 629, 647, 648 e 884, todos do Código Civil; 5o da Lei Complementar 8/1970; 1o e 3o, ambos da Lei Complementar 26/1975; 1o do Decreto 86.649/1981; e 1o, §1o, da Lei 6.899/1981. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade nos índices de correção, eis que, em se tratando de remuneração dos saldos existentes em contas individuais do PASEP, verifica-se que esta foi aplicada pelo Banco conforme expressa determinação legal. No mais, o laudo pericial extrajudicial juntado no id 54547020 não tem o condão de demonstrar que o Banco do Brasil deixou de aplicar os índices de correção vigentes à época, de modo que não se justifica a alegação de que o réu se apropriou, de forma ilegal e abusiva, de valores pertencentes ao autor apelante.” (ID 57834858). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere aos pedidos de manutenção do sigilo, inversão do ônus de sucumbência e o arbitramento dos honorários recursais, tratam-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003